Tribunal: TJSP
Processo: 1041257-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO – REGIME DE SUBSÍDIO – ADICIONAL NOTURNO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% sobre os vencimentos, além da condenação da requerida ao pagamento das diferenças inadimplidas, acrescidas dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SÃO PAULO – REGIME DE SUBSÍDIO – ADICIONAL NOTURNO – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% sobre os vencimentos, além da condenação da requerida ao pagamento das diferenças inadimplidas, acrescidas dos respectivos consectários legais - Admissibilidade - Por se tratar de vantagem eventual, não integrante da remuneração normal do servidor, o adicional noturno, assim como as demais verbas constitucionais previstas no art. 39, §3o, da CF, é compatível com o regime de subsídio instituído com fulcro no §4o desse mesmo dispositivo – Precedente do STF fixado em repercussão geral (Tema 484) - Sentença de procedência da demanda mantida - Recurso da autarquia Municipal não provido.